Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos, etc... Não vejo necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos. Faculto às partes manifestarem-se em alegações finais no prazo do art. 973 do CPC. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator